Tribunal: TCU
Processo: 003.966/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Athos Brasil Solucoes Em Unidades Moveis Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda. contra o Acórdão 1230/2025-TCU-Plenário , Considerando que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário); Considerando que a recorrente não comprovou razão legítima para intervir nos autos nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o seu art. 146 e o com art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda., em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação à recorrente e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso do Sul, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 003.966/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda. (04.617.192/0001-30). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernanda Chagas de Oliveira (12672/OAB-MS), Mariella Mamede Duarte (12924/OAB-MS) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado do Mato Grosso do Sul; Maria Karoline Rodrigues Barbosa (17796/OAB-AM), representando Athos Brasil Soluções Em Unidades Moveis Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.